Tribunal: STF
Processo: ARE 1587887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. QUESTÃO DE ORDEM. PETIÇÃO DA PARTE AUTORA RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DA INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. NULIDADE. VULNERAÇÃO DA CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINCLUSÃO EM PAUTA. SERVIDOR PÚBLICO. ABATE-TETO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS JUNTO À CÂMARA LEGISLATIVA E EXÉRCITO BRASILEIRO. CARGOS INACUMULÁVEIS NA ATIVA. DEVIDO O RESPEITO AO LIMITE REMUNERATÓRIO. ARTIGO 37, XI, CF. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.
1. Questão de ordem. Petição da parte autora recebida como embargos de declaração, conforme decisão monocrática proferida em 24/02/2021, com a pretensão de sanar omissão no acórdão lavrado por esta Turma Recursal.
2. Argui a parte autora nulidade insanável no acórdão proferido em 10/11/2020, consistente na publicação da pauta de julgamento em nome de advogado falecido, e não dos novos patronos constituídos pela parte autora.
3. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, após a parte autora ter comunicado a morte do patrono e requerer a regularização da representação mediante apresentação de nova procuração, por equívoco não foi realizada a correção, não tendo sido a parte autora intimada por meio dos novos procuradores da pauta da sessão realizada no dia 10/11/2020.
4. Diante do claro prejuízo à parte embargante, e vulnerado o devido processo legal, em obséquio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deve-se viabilizar à embargante a participação na construção da decisão judicial, de modo a ser intimada da inclusão em pauta antes do pronunciamento desta Corte.
5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado, e, tendo sido regularizada a representação processual, e a parte ré intimada para apresentar contrarrazões à petição registrada em 26/11/2020 e recebida como embargos, passa-se à renovação do julgamento do recurso da União.
6. Recurso da União contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a União a cessar os descontos relativos ao “abate-teto” nos proventos de aposentadoria da parte autora; bem como pagar as diferenças dos valores indevidamente descontados nos proventos da parte autora.
7. Alega a União que uma vez que a regra determina que as quantias recebidas, globalmente consideradas, não podem ultrapassar o teto, não cabe ao intérprete criar exceções que não estejam expressamente previstas no texto constitucional.
8. A Constituição Federal previu em seu artigo 37, XI, o teto máximo para pagamento de remuneração e subsídio - percebidos cumulativamente ou não -, dentre outros, dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional no valor equivalente ao "subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal", sendo que o inciso XVI, do mesmo artigo, proíbe a cumulação remunerada de cargos públicos, salvo nos casos de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
9. O juízo a quo julgou procedente o pedido sob o fundamento de que:
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já admitiu o afastamento da observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público:
 TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. (RE 602043, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/04/2017)
Nessa toada, anoto que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, tem acompanhado o entendimento da corte suprema, decidindo que tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser considerados isoladamente. 
10. No caso destes autos, a parte autora percebe duas aposentadorias: uma em decorrência de cargo exercido na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ocorrida em 02/06/2008, e outra em decorrência da transferência no Exército Brasileiro para inatividade, em 22/10/1990. Entretanto, essa acumulação não seria possível na ativa, logo, esse precedente da Corte Constitucional não se aplica ao caso em tela, razão pela qual a soma dos proventos deve ser considerada para fins de abate-teto.
11. Embargos acolhidos com efeitos infringentes, dando-lhe provimento para anular o acórdão anterior em razão de petição do advogado que alegava nulidade de intimação.
12. Recurso inominado novamente apreciado pela turma e desprovido.
13. Honorários advocatícios indevidos.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para corrigir erro material e determinar que o item 12 da ementa tenha a seguinte redação: "Recurso inominado novamente apreciado pela Turma e provido".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, § 10, 7º, VI da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 7º, VI, 37, XV da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente